Tribunal: TJDFT
Processo: 0713819-61.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713819-61.2023.8.07.0009 RECORRENTE: ROGÉRIO NUNES DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. MEDIDA NÃO SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, prescrito no artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003, representa delito de mera conduta e perigo abstrato, sendo dispensável para sua configuração a ocorrência de um resultado naturalístico, porquanto se trata de dano presumido. O bem jurídico especialmente tutelado por referida lei é a incolumidade pública, garantindo a segurança do cidadão e paz social. 2. O depoimento dos policiais no desempenho da função pública, são dotados de credibilidade e de confiabilidade, de forma que somente podem ser derrogados diante de evidências em sentido contrário. 3. In casu, não prospera a tese de insuficiência de provas, porquanto o conjunto probatório coligado ao feito evidencia que ambos os acusados tinham conhecimento da existência da arma de fogo que estava embaixo do banco do veículo no qual trafegavam, assim como assentiram com a guarda e transporte ilegal da pistola, acessórios e munições, de modo que a manutenção da r. sentença que os condenou como incursos nas penas do crime previsto no artigo 14 da Lei no 10.826/2003 é medida que se impõe. 4. Ainda que a pena seja estabelecida em patamar igual ou inferior a 4 anos, impõe-se a fixação do regime inicial semiaberto ao acusado que ostenta circunstância judicial desfavorável, nos termos do artigo 33, § 3o, do Código Penal. 5. Tratando-se de réu com condenação anterior, configurando maus antecedentes, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, III, do Código Penal. 6. Apelações criminais conhecidas e não providas. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 59 do Código Penal, sustentando, em suma, preencher os requisitos para a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da reprimenda; b) artigo 44, § 3o, do Código Penal, aduzindo não ser reincidente para que lhe seja negada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 59 e 44, § 3o, ambos do CP, pois “a imposição do regime semiaberto foi devidamente fundamentada na existência de antecedentes criminais, o que justifica a adoção de regime mais gravoso, mesmo para penas inferiores a 4 anos, conforme entendimento consolidado no STJ” (AgRg no HC n. 778.807/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 30/10/2024). Igual sorte colhe o especial lastreado no indicado malferimento ao artigo 44, § 3o, do Código Penal. Isso porque, infirmar a conclusão da turma julgadora de que “revelam-se ausentes os requisitos autorizadores dos artigos 44, III, e 77, II, do mesmo Código (antecedentes), de modo que resta incabível a substituição ou a suspensão condicional da pena, notadamente porque, embora não idêntico, o anterior crime praticado, do artigo 12 do Estatuto do Desarmamento (ID 62418025 – p. 6/7), em compasso com o agora consumado artigo 14 do mesmo diploma, evidencia a insuficiência das medidas” (Id 65322906) ensejaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017